Tribunal: STF
Processo: RE 78546
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-18
Data de publicação: 1974-06-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. PRESCRIÇÃO
REJEITADA. II. SE NÃO HOUVE RECURSO DO RÉU, NÃO HÁ COMO APLICAR O
PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 110 DO COD. PENAL, E, BEM ASSIM, A SÚMULA N.
146, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA AGORA PACIFICA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.